Tribunal: TJSP
Processo: 2239005-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SHOPPING CENTER - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PRELIMINARES AFASTADAS - APRECIAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO AGRAVANTE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2239005-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS,
são
agravados
JAVIER
ALEXIS
KERNER
e
ALEJANDRO PERNAS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
agravo interno.V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2239005-50.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2239005-50.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE(S): CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO
SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS
AGRAVADO(S): JAVIER ALEXIS KERNER E OUTRO
ORIGEM: CUBATÃO 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.711
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
SHOPPING
CENTER - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
PRIMEIRA FASE
PRELIMINARES
AFASTADAS
-
APRECIAÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

PELO
AGRAVANTE
RECONHECIDA DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO
PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO
INTERNO
Agravo
de
instrumento
interposto contra decisão reproduzida a fls. 65/73 que, nos
autos da ação de exigir contas, condenou a requerida a prestar
contas pleiteadas na forma da inicial, no prazo de quinze dias,
nos termos do artigo 550, §5o do CPC.
Busca a Agravante a reforma
do pronunciamento alegando, em suma, ilegitimidade ativa
dos Agravados, cuja obrigação de prestar contas é do síndico
e falta de interesse de agir. Afirma, ainda, que o coeficiente
de rateio de despesas ou encargos comuns ficou estabelecido
na proporção de 324,09 do valor total e impossibilidade de
exibição de documentos exclusivamente da ré ou relativos
aos demais lojistas.
Recurso
regularmente

processado, sem concessão de medida liminar (fls. 81) e com
resposta dos Agravados (fls. 86/105).
É o relatório.
O
recurso
não
merece
acolhimento.
O autor foi locatário do
imóvel administrado pela ré, no período relativamente ao
qual se pretende a prestação de contas, conforme se
depreende dos contratos de fls. 15/34 (autos originais).
Assim, não deve ser reconhecida a alegada ilegitimidade,
porquanto na condição de lojistas tem cabimento a medida
judicial em questão.
O agravante representa os
locadores no contrato locatício, age como administrador dos
valores recebidos e, portanto não há razão jurídica para a
recusa
dos
em
apresentar
as
contas
exigidas,
independentemente da forma utilizada para o rateio e
cobrança das despesas comuns entre os lojistas.
O dever de prestar contas é
decorrente da relação locatícia singular avençada, pois, além dos
aluguéis e custos regulares (inerentes a qualquer locação), a
Requerida assumiu a administração do “shopping center” e a
responsabilidade pelo cálculo do rateio entre os locatários das
despesas comuns e também do “fundo de promoção” do
empreendimento.
A ação de exigir de contas
configura-se como um procedimento que exige para sua
postulação a existência de vínculo jurídico ou negocial entre
as partes, gerado pela administração de bens ou de interesses
alheios.
Desse modo, tem a presente
ação como intuito a demonstração da obrigação de uma das

partes em prestar contas de sua atuação à outra parte
contratante, sendo que, nesse primeiro momento, cabe
reconhecer ou não a obrigação de prestá-las, nos termos do
artigo 550 do Código de Processo Civil.
Assim, resta comprovado o
direito dos locatários em exigir contas do administrador,
porquanto era responsável direto pela administração, nos
termos estabelecidos em Convenção do Condomínio.
Assim, subsiste o interesse
de agir.
Portanto, nego provimento
ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.
LUIZ EURICO
RELATOR